Tribunal: TJPA
Processo: 0028806-29.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0028806-29.2015.8.14.0301

APELANTE: MELIA BRASIL ADMINISTRACAO HOTELEIRA E COMERCIAL LTDA.

APELADO: ANDRE VILARINO MADEIRA, AUREA VIVIANE CASTRO DE ASSUNCAO MADEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO ACOLHIMENTO. SOB O MANTO DA TEORIA DA APARÊNCIA, AMBAS AS EMPRESAS SE MOSTRAM AOS SEUS CLIENTES COMO SENDO UMA SÓ. SERVIÇO DE CESSÃO DE USO DE ACOMODAÇÃO PARA FÉRIAS. FALHA DEVIDAMENTE COMPROVADA. POSSIBILIDADE DE RESCISÃO ANTECIPADA, NESSE CASO, DEVIDAMENTE PREVISTA NO CONTRATO ENTABULADO ENTRE AS PARTES. POSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS, NA FORMA DO ART. 20, INCISO II, DO CDC. DANOS MORAIS DEVIDOS NO VALOR R$ 3.000,00 (TRÊS MIL) REAIS. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 16ª Sessão Ordinária de 2023, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Sra. Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT e Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO Nº
0028806-29.2015.8.14.0301

ORIGEM
:
JUÍZO DE DIREITO DA 11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTARÉM

AGRAVANTE: MELIÁ BRASIL ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA COMERCIAL LTDA

AGRAVADO: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID. 10918248

RELATORA:
MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO (id.11263280) no AGRAVO DE INTERNO NA APELAÇÃO
interposto por
MELIÁ BRASIL ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA
em face da
DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID. 10918248
nos autos da
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS
que conheceu do agravo interno anteriormente interposto e no mérito negou provimento ao recurso apelação
,
mantendo a sentença a quo.

Breve retrospecto 1º grau.

Na origem os autores ANDRÉ VILARINO MADEIRA e ÁUREA VIVIANE CASTRO DE ASSUNÇÃO MADEIRA informaram que estavam em lua de mel na cidade de Punta Cana, na República Dominicana, hospedados no Hotel Paradisus Punta Cana, da rede Meliã, quando, em 10/12/2013, foram entrevistados por um vendedor da rede hoteleira Sol Meliã VC Dominicana S.A., que ofereceu aos autores a adesão ao Vacacion Club, que é um programa de vantagens exclusivas que propicia aos seus sócios hospedagem qualificada e diferenciada em todos os hotéis da rede.

Sustentaram que realizaram o contrato SP-P-00780, número 1-3765927. Para tanto, pagaram no ato uma entrada de US$ 2.955,00 e mais uma taxa de adesão de US$ 550,00, além de treze parcelas de US$ 397,48, totalizando US$ 8.672,24, valor este equivalente a R$ 28.092,91 segundo a cotação da data do ajuizamento da demanda.

Afirmaram que a contratação lhes conferia o direito de usufruir dos benefícios do programa a partir de um ano após a assinatura do contrato, ou seja, existia um prazo de carência de um ano. Assim, como o contrato foi assinado em 10/12/2013, poderiam utilizar os serviços a partir de 10/12/2014.

Aduziram que, com o término do prazo de carência, em 25/01/2015 tentaram fazer uma reserva em um hotel da rede em Cancún, para se hospedarem no período entre 16/05/2015 a 23/05/2015. Tal tentativa se deu através de um e-mail enviado a uma preposta da requerida chamada Roberta, que por sua vez não teria dado retorno aos autores quanto à confirmação da reserva, fato este que os impossibilitou de viajar.

Argumentaram que a requerida se negou a fornecer o serviço que se constitui no próprio objeto contratado, que é a reserva de hotéis, bem como que jamais entrou em contato com os autores buscando solucionar os problemas enfrentados, além de ter sérios problemas de comunicação com seus clientes, pois sempre que tentavam contato com a ré, seja pelo 0800, seja por outros canais de comunicação, nunca tinham êxito em suas tentativas, uma vez que ora as chamadas não completavam, ora não havia quem os atendesse em língua portuguesa.

Relatam que contataram a rede solicitando o cancelamento do contrato. No entanto, a requerida teria informado que os autores não poderiam mais cancelar o contrato, pois o prazo de arrependimento seria de apenas cinco dias e já havia se esgotado.

Com base nesses fatos, ajuizaram a AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS,
pleiteando a rescisão do contrato firmado com a rede demandada
,
a condenação desta a restituir-lhes os valores pagos
, apurados em R$ 28.092,91, bem como ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 14.046,45
.

Regularmente citada, a requerida apresentou contestação e documentos de fls. 152-278 (ID. 2708657/2708659), argumentando, preliminarmente, nulidade de citação, ilegitimidade passiva, impossibilidade jurídica do pedido e incompetência absoluta da justiça brasileira.

Após regular processo sobreveio sentença id. 2708663:

(...)

III. DO DISPOSITIVO

Pelo exposto, julgo TOTALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial, condenando a requerida a restituir aos autores o valor de R$ 28.092,91, acrescido de correção monetária pelo INPC a partir do ajuizamento e juros de mora de 1% a. m. a contar da citação (Art. 405, do CC/02).

Condeno a requerida, ainda, ao pagamento de indenização por danos morais aos autores, no valor de R$ 3.000,00, acrescido de juros, de 1% a.m., a contar da citação, e correção monetária, pelo INPC, a partir da presente decisão (Súmula 362 do STJ).

Por fim, condeno a requerida ao pagamento das custas processuais devidas, bem como ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte autora, os quais arbitro em 10% do valor da condenação, nos termos do Art. 85, §2º, c/c 86, parágrafo único, do NCPC.

E assim sendo, extingo o feito, com resolução de mérito, nos termos do Art. 487, I, do NCPC.

Anote-se como sentença de mérito.

Com o trânsito em julgado, após as anotações de praxe, arquivem-se.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Belém (PA), 07 de junho de 2019. (...)

Inconformada, a MELIÁ BRASIL ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA COMERCIAL LTDA id. 2708664 interpôs
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
no Id. 2708664, alegando preliminarmente, a nulidade da sentença pela ausência de fundamentação, a ilegitimidade passiva e a incompetência da justiça brasileira para processar e julgar a demanda.

O recurso não foi conhecido em razão da deserção id. 8854748:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELATÓRIO DE CONTA DO PROCESSO NÃO APRESENTADO. APELANTE DEVIDAMENTE INTIMADO PARA EFETUAR O RECOLHIMENTO EM DOBRO DAS CUSTAS. INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA O DESPACHO. INADMISSIBILIDADE, POR FORÇA DO ART. 1.001, DO NCPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. APELAÇÃO CÍVEL. CUSTAS EM DOBRO NÃO RECOLHIDAS DESCUMPRIMENTO DO ART. 1007, DO NCPC. INÉRCIA. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Posteriormente o recorrente interpôs agravo interno id 9242933 alegando a tempestividade do recolhimento das custas e a necessidade de conhecimento do recurso de apelação.

Em juízo de retratação conheci do agravo interno anteriormente interposto e no mérito neguei provimento ao recurso apelação

Transcrevo a ementa da monocrática ORA agravada ID. 10918248

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. CUSTAS EM DOBRO RECOLHIDA.
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA DESCONSTITUÍDA
. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. PROVIMENTO JURISDICIONAL QUE JULGOU PROCEDENTE A PRETENSÃO INICIAL. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA FUNDAMENTAÇÃO. AFASTAMENTO. QUE NÃO SE CONFUNDE COM AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO ACOLHIMENTO. SOB O MANTO DA TEORIA DA APARÊNCIA, AMBAS AS EMPRESAS SE MOSTRAM AOS SEUS CLIENTES COMO SENDO UMA SÓ. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA BRASILEIRA. NÃO OCORRÊNCIA. DISCUSSÃO QUANTO À RELAÇÃO DE CONSUMO ESTABELECIDA COM CONSUMIDOR QUE TEM RESIDÊNCIA E DOMICÍLIO NO BRASIL (ART. 22, INCISO II, DO CPC). MÉRITO. SERVIÇO DE CESSÃO DE USO DE ACOMODAÇÃO PARA FÉRIAS. FALHA DEVIDAMENTE COMPROVADA. POSSIBILIDADE DE RESCISÃO ANTECIPADA, NESSE CASO, DEVIDAMENTE PREVISTA NO CONTRATO ENTABULADO ENTRE AS PARTES. POSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS, NA FORMA DO ART. 20, INCISO II, DO CDC. DANOS MORAIS DEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Do exame da sentença recorrida tenho que está demonstrado que os fundamentos do ato combatido foram suficientes e claramente expostos, permitindo-se concluir que houve fundamento em sua decisão.

2. Sob o manto da teoria da aparência, ambas as empresas se mostram aos seus clientes como sendo uma só. Assim, ainda que a SOL MELIÁ VC DOMINICANA S/A. seja pessoa jurídica distinta, com quadro societário distinto, tem-se que a demandada MELIÁ BRASIL ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA COMERCIAL LTDA faz parte do mesmo grupo econômico, explorando o reconhecimento que a rede mundial de hotéis apresenta perante o mercado nacional, com interesses confluentes. 3. Tendo em vista a existência de discussão quanto à relação de consumo estabelecida com consumidor que tem residência e domicílio no Brasil, bem como a excessiva onerosidade da supracitada cláusula de eleição de foro, não há que se falar na incompetência da justiça brasileira para processar e julgar a demanda. O art. 22, inciso II, do CPC, estabelece que compete à autoridade judiciária brasileira processar e julgar as ações decorrentes de relações de consumo, quando o consumidor tiver domicílio ou residência no Brasil.

4. É cabível a rescisão do contrato firmado entre as partes quando a empresa contratada nega-se a prestar o serviço, ao não disponibilizar acomodações de férias em nenhuma das datas em que buscaram realizar a reserva para o uso, e o pacto traz previsão expressa nesse sentido.

6. Constatado o vício no serviço que deixou de ser devidamente prestado, aplica-se o disposto no art. 20, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece expressamente a possibilidade de escolha pela restituição das quantias pagas.

Inconformado, o recorrente interpôs o presente
AGRAVO INTERNO
às
id. 111263280
em face da decisão monocrática
10918248
que conheceu do agravo interno anteriormente interposto e no mérito negou provimento ao recurso apelação, alegando preliminar de nulidade em razão do julgamento monocrático.

E no mérito, alega (I) ilegitimidade passiva; (II) inexistência de falha na prestação do serviço, não existindo nos autos elementos probatórios que comprovem recusa da agravante em disponibilizar acomodações aos agravados (III); os valores a serem restituídos devem ser deduzidos 50% (cinquenta por cento), considerando os gastos comissão paga ao vendedor do plano, brindes, marketing, propaganda, impostos, taxas, bem como o montante da multa contratual; (IV) Inexistência de danos morais indenizáveis.

Requereu o conhecimento e provimento do recurso.

Sem Contrarrazões às id. 11633897.

É o relatório

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

A presente irresignação
NÃO
merece prosperar.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o agravante
NÃO
trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO

É cediço que o relator do processo, de acordo com o artigo 932, inciso IV, V alíneas “a” e VIII, do NCPC, está autorizado em demandas repetitivas apreciar o mérito recursal em decisão monocrática.

Referida previsão está disciplinada no art. 133, do Regimento Interno desta Corte, que visa dar cumprimento ao fundamento legal imposto no art. 926, §1º, do NCPC e 932, inciso VIII, do NCPC. Vejamos:

Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

§ 1o Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante.

(...)

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal.

Gize-se, ainda, que tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal do contraditório e da ampla defesa.

Assim, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

Além do mais, o julgamento do recurso de forma monocrática pelo Relator é possível sempre que houver entendimento dominante acerca da matéria, consoante o verbete nº 568 da súmula de jurisprudência do STJ, o qual prevê que:

“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.

Com efeito, perfeitamente aplicável os aludidos artigos, considerando a matéria veiculada no recurso e os diversos precedentes dos Tribunais, razão pela qual examinei, de plano, o apelo. A propósito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA Nº 568 E ART. 206, XXXVI DO RITJRS. REJEIÇÃO. MÉRITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCON. MULTA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO IDÔNEA ? ART. 300, § 1º DO CPC. CABIMENTO. Preliminar I -
Não demonstrada a mácula formal no julgamento na forma monocrática, pois em consonância com a jurisprudência dominante deste Tribunal de Justiça, com base no Enunciado da Súmula nº 568 do e. STJ; e no art. 206, XXXVI do RITJRS.
Mérito II - Evidenciada a índole cautelar da garantia prevista no §1º do art. 300 do CPC de 2015, para fins do cumprimento da autuação, no caso de eventual improcedência da ação. De outra parte, a presunção de legalidade dos atos administrativos, e a aparente observância do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo. Nesse contexto, ao menos nesta sede de cognição precária, indicada a tipicidade da caução idônea. III ? Dessa forma, diante da inexistência de elementos capazes de alterar o julgamento, nada a reparar na decisão monocrática. Preliminar rejeitada. Agravo interno desprovido.(Agravo, Nº 70079766648, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em: 28-03-2019)

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA PROCON. ART. 57 DO CDC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIO NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. 1.
Expressamente consignada a possibilidade de prolação de decisão monocrática com base na Súmula nº 568 do STJ e no art. 206, XXXVI, do RITJRS
. 2. Hipótese dos autos em que não há demonstração de vício de ilegalidade ou inobservância do direito ao contraditório e da ampla defesa no processo administrativo que culminou com a aplicação de multa pelo PROCON. 3. Vedação ao Poder Judiciário de adentrar no mérito administrativo, devendo restringir-se à legalidade do ato. 4. O PROCON é parte legítima para aplicar multa por infração ao Código de Defesa do Consumidor, ante o Poder de Polícia que lhe é conferido. 5. Arbitramento de multa do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor sem que constatada ofensa à razoabilidade e à proporcionalidade. 6. Matéria que encontra solução unânime pelos integrantes da Câmara. 7. Sentença de improcedência mantida. PRELIMINAR AFASTADA. AGRAVO INTERNO JULGADO IMPROCEDENTE.(Agravo Interno, Nº 70083683995, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em: 28-05-2020)

Por outro lado, com a interposição do agravo, obviamente que a matéria de mérito devolvida será enfrentada pelo Colegiado, esgotando-se as vias recursais. Ademais, não se pode descurar do entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: “
eventual nulidade da decisão monocrática, calcada no art. 557 do CPC, fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, na via de agravo regimental”.

Na oportunidade consigno os seguintes precedentes: AgRg no REsp 1251419/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, j. em 01.09.2011). No mesmo sentido são os seguintes precedentes: AgRg nos EDcl no AREsp 133.365/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. em 18.12.2012, DJe de 04.02.2013; AgRg no AREsp 189.032/RN, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. em 11.04.2013, DJe de 16.04.2013.

Deste modo, submeto o recurso à apreciação do colegiado.

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA

A Recorrente sustenta que não possui legitimidade para figurar no polo passivo da relação jurídica processual porque é pessoa jurídica distinta da empresa estrangeira com a qual contrataram os Apelados, inexistindo grupo econômico.

A análise dos autos demonstra que, muito embora o contrato de prestação de serviço de hospedagem de férias tenha sido entabulado com a SOL MELIÁ VC DOMINICANA S/A. (Num. 2708652 - Pág. 31), sob o manto da teoria da aparência, esta e a Apelante se mostram, aos seus clientes, como sendo uma só, inclusive com a mesma denominação.

Assim, ainda que a SOL MELIÁ VC DOMINICANA S/A. seja pessoa jurídica distinta, com quadro societário distinto, tem-se que a demandada MELIÁ BRASIL ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA COMERCIAL LTDA faz parte do mesmo grupo econômico, explorando o reconhecimento que a rede mundial de hotéis apresenta perante o mercado nacional, com interesses confluentes.

Deste modo, vem se posicionando os Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMISSÃO DE CORRETAGEM QUE ENTENDE DEVIDA, POR PARTE DA IMOBILIÁRIA, MESMO APÓS REALIZAÇÃO DE DISTRATO ENTRE VENDEDOR E COMPRADOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA.
EMPRESAS (IMOBILIÁRIA E VENDEDORA) QUE FAZEM PARTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO
. DISTRATO COM DEVOLUÇÃO DOS VALORES. COMISSÃO DE CORRETAGEM. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO.1. "
Sob o manto da teoria da aparência, ambas as empresas se mostram aos seus clientes como sendo uma só. Assim, ainda que a THÁ FENIX EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS seja pessoa jurídica distinta, com quadro societário distinto, tem- se que a demandante Thá Pronto Consultoria De Imóveis S.A. faz parte do mesmo grupo econômico, explorando o reconhecimento que o grupo Thá apresenta perante o mercado nacional, com interesses confluentes, de forma que aparenta, ao consumidor, referir-se à mesma pessoa jurídica."
2. Ademais, para que seja válida a cobrança da comissão de corretagem, o Superior Tribunal de Justiça, no REsp nº 1551951/SP, condicionou que a previsão desse encargo deve ser informada de forma prévia e explícita ao adquirente do imóvel.3. No caso concreto, não houve contratação expressa da transferência da comissão de corretagem ao promitente-comprador, com o destaque dos valores, sendo manifestamente ilegal referida cobrança, bem como houve o distrato entre vendedora e comprador, referente a todos os negócios de compra e venda efetivados.4. Portanto, eventual crédito decorrente da aludida comissão de corretagem não pode prevalecer, de modo que a sentença deve ser mantida. APELAÇÃO CONHECIDA E, NO MÉRITO, DESPROVIDA.

(TJPR, 11ª Câmara Cível, AC nº 1489305-9, Rel.: ANDERSON RICARDO FOGAÇA, unânime, j. 11.10.2017)

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Rede hoteleira - Contrato de hospedagem celebrado no exterior ("vacation club") - Onerosidade e abusividade - Propositura da ação contra pessoa jurídica brasileira integrante de grupo empresarial internacional – Ação de rescisão de contrato cumulada com restituição de valores – Sentença de procedência – Apelo da ré – Relação de consumo caracterizada –
Preliminares de nulidade da sentença, de ilegitimidade passiva e de incompetência da justiça brasileira – Rejeição – Existência de grupo econômico a justificar a propositura da ação contra a apelante – Cláusula de eleição de foro afastada
– Contrato de longa duração (50 anos) celebrado no exterior com pessoa jurídica transnacional – Propaganda enganosa – Conduta abusiva e de má-fé da prestadora – Dever de informação e de boa-fé contratual não observados – Impossibilidade de fruição dos serviços pelos contratantes – Inadimplemento contratual – Responsabilidade objetiva do prestador de serviços – Dever de restituição dos valores pagos – Sentença mantida – Apelação desprovida

(TJ-SP 10158727920158260562 SP 1015872-79.2015.8.26.0562, Relator: Carlos Henrique Miguel Trevisan, Data de Julgamento: 08/11/2017, 29ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/11/2017)

Destarte, é de se afastar a preliminar de ilegitimidade passiva, pois a recorrente aparenta, ao consumidor, referir-se à mesma pessoa jurídica da empresa contratada pelos Apelados.

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

A recorrente alega NÃO ter ocorrido falta de informação adequada, eis que o contrato em cláusula expressa e de redação clara estabelece a possibilidade de desistência no prazo 05 (cinco) dias após a assinatura, Cláusula OITAVA (Num. 2708652 - Pág. 33).

Adianto, não assiste razão ao recorrente.

Com efeito, a previsão contratual do direito de desistência apenas nos 05 (cinco) dias após a pactuação NÃO é suficiente para afastar o direito de rescisão antecipada, uma vez que se trata de situações distintas.

Outrossim, o conjunto probatório carreado aos autos permite concluir, com segurança, que os consumidores detêm o direito de dar por rescindido o contrato, nos termos da referida Cláusula OITAVA, tendo em vista que a rede hoteleira, de fato, negou-se a prestar o serviço na forma contratada, ao não disponibilizar acomodações de férias em nenhuma das datas em que buscaram realizar a reserva para o uso (Num. 2708653 - Pág. 42).

É o que se infere da reclamação realizada perante a empresa Ré, ora, agravante (Num. 2708653 - Pág. 44), não infirmada pela apresentação de qualquer prova em contrário, que foi procedida no ano de 2015, no ano seguinte a data da contratação (dezembro/2014), sem a devida entrega do serviço.

Registre-se, igualmente, que não se sustenta a alegação de suposta rescisão unilateral desmotivada pelos demandantes, devido à suposta impossibilidade de pagamento do preço, porque as várias reclamações juntadas no ID. Num. 2708653 - Pág. 42/Num. 2708654 - Pág. 18 revelam que ocorreram pela má prestação do serviço.

O art. 474 do Código Civil determina que a cláusula resolutiva expressa opera-se de pleno direito , e, uma vez constatado o vício no serviço que deixou de ser devidamente prestado, como na hipótese em preço, o art. 20, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, expressamente possibilita a escolha pela restituição das quantias pagas:

Art. 20. O fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes da oferta ou mensagem publicitária, podendo o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

Inobstante, o próprio contrato discutido nos autos prevê para o usuário a exigência de indenização pelos danos e prejuízos devidamente comprovados (Cláusula OITAVA), de modo que não prospera a alegação da recorrente de que é descabida a devolução dos valores já adimplidos, em virtude da suposta impossibilidade de os efeitos da rescisão contratual retroagirem até a data da assinatura, ou necessidade de desconto dos montantes gastos por si com a formalização do contrato.

Diante do exposto, conclui-se que a Recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe impõe o art. 373, inciso II do Código de Processo Civil, e o art. 6º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor, de provar que a prestação de serviços ocorreu com regularidade, nos termos do contrato, devendo remanescer incólume a sentença prolatada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Sobre o tema colaciono os seguintes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE NULIDADE DE CLÁUSULAS E DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, RECONHECENDO A RESCISÃO IMOTIVADA – CONTRATO DE CONCESSÃO REAL DE USO E INTERCÂMBIO DE UNIDADES ENTRE HOTÉIS E REDES DE TURISMO – SISTEMA DE USO COMPARTILHADO (TIME SHARING) – INSURGÊNCIA DA PARTE REQUERIDA: – (1) – PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE LEGALIDADE DA COBRANÇA DAS TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO – TAXA DE CORRETAGEM NÃO DESTACADA – ABUSIVIDADE CONFIGURADA – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL E DO STJ – (2) – TAXA ADMINISTRATIVA QUE NÃO ESCLARECEU SUA FINALIDADE E INÍCIO DE SEU PAGAMENTO DURANTE A VIGÊNCIA – ESTIPULAÇÃO DE INCIDÊNCIA SOMENTE EM CASO DE RESCISÃO – CLARO CARÁTER COMINATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM CLÁUSULA PENAL – CLÁUSULA ABUSIVA – RECURSO DA REQUERIDA QUE NÃO COMPORTA ACOLHIMENTO – APELAÇÃO DA AUTORA: – CLÁUSULA PENAL FIXADA EM 20% SOBRE O PREÇO TOTAL – ABUSIVIDADE CONFIGURADA – REDUÇÃO EQUITATIVA PARA 10% SOBRE O VALOR DO CONTRATO – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL – (3) – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – REQUERIDOS APELANTES QUE RESTARAM INTEIRAMENTE VENCIDOS – SUCUMBÊNCIA MAJORADA EM FACE DO RECURSO REJEITADO – ART. 85, §§ 2º E 11º DO CPC/15 – RECURSO DA PARTE REQUERIDA DESPROVIDO E APELO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 7ª C. Cível - 0007873-76.2019.8.16.0030 - Foz do Iguaçu - Rel.: DESEMBARGADOR FABIAN SCHWEITZER - J. 18.02.2022)

(TJ-PR - APL: 00078737620198160030 Foz do Iguaçu 0007873-76.2019.8.16.0030 (Acórdão), Relator: Fabian Schweitzer, Data de Julgamento: 18/02/2022, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/02/2022)

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Rede hoteleira - Contrato de hospedagem celebrado no exterior ("vacation club") - Onerosidade e abusividade - Propositura da ação contra pessoa jurídica brasileira integrante de grupo empresarial internacional – Ação de rescisão de contrato cumulada com restituição de valores – Sentença de procedência – Apelo da ré – Relação de consumo caracterizada – Preliminares de nulidade da sentença, de ilegitimidade passiva e de incompetência da justiça brasileira – Rejeição – Existência de grupo econômico a justificar a propositura da ação contra a apelante –
Cláusula de eleição de foro afastada – Contrato de longa duração (50 anos) celebrado no exterior com pessoa jurídica transnacional – Propaganda enganosa – Conduta abusiva e de má-fé da prestadora – Dever de informação e de boa-fé contratual não observados – Impossibilidade de fruição dos serviços pelos contratantes – Inadimplemento contratual – Responsabilidade objetiva do prestador de serviços
– Dever de restituição dos valores pagos – Sentença mantida – Apelação desprovida

(TJ-SP 10158727920158260562 SP 1015872-79.2015.8.26.0562, Relator: Carlos Henrique Miguel Trevisan, Data de Julgamento: 08/11/2017, 29ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/11/2017)

CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE UNIDADE HOTELEIRA. PROGRAMA DE FÉRIAS (?diRoma Vacation Club - DRVC?). OFENSA AO DEVER DE INFORMAÇÃO (?semana de boas-vindas?). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO (valor de taxa de intercâmbio divergente do contrato). INCIDÊNCIA DE CLÁUSULA PENAL. RESCISÃO CONTRATUAL. RECURSO IMPROVIDO. I. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Arts. 6º e 14), entre elas a inversão do ônus probatório na plenitude da reparação dos danos (em prol do consumidor), a par da responsabilidade civil objetiva da prestadora de serviço. II. É direito básico do consumidor a informação clara e adequada acerca dos produtos e serviços fornecidos ( CDC, Art. 6º, III). III. No caso concreto, à míngua de mínimos elementos probatórios, revela-se defeituosa a prestação de serviço, consistente na ausência de informação clara e precisa sobre a utilização do ?certificado de semana de boas vindas de férias? ( CDC, Art. 6º, III), notadamente porque o valor da taxa de intercâmbio a ser paga (ID. 7929996, pág. 2) seria diferente da constante no Termo de Verificação do aditivo contratual e no item 43 do ?Contrato de Inscrição e Associação ao programa de intercâmbio RCI Weeks? (Anexo II - ID. 7929974, pág.4 e ID. 7929983, pág. 3, respectivamente), razão pela qual a rescisão do contrato sem ônus é medida que se impõe, sem prejuízo da incidência da cláusula penal contratualmente ajustada (Cláusula VI, § 1º - ID. 7929969, pág. 4), a qual é suficientemente clara ao imputar o pagamento da multa a qualquer das partes infratoras das condições da avença; no caso, a requerida. IV.
Nesse quadro, não merece prosperar a isolada alegação de se tratar de um serviço avulso, com especificações e valores próprios para o uso, porquanto a recorrente não se desincumbiu do ônus probatório de demonstrar que as respectivas informações teriam sido prestadas a tempo e modo (palestra de apresentação do serviço oferecido). Ônus probatório não satisfatoriamente cumprido ( CPC, Art. 373, II).
V. Noutro giro, escorreita a fixação dos juros moratórios a partir da citação ( CC, Art. 405). VI. Por fim, quanto as várias teses ventiladas nas razões recursais, importante esclarecer que ?o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão? (STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016). VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, Art. 46). Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (Lei 9.099/95, Art. 55).

(TJ-DF 07097359020188070009 DF 0709735-90.2018.8.07.0009, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Data de Julgamento: 14/05/2019, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 20/05/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

DANOS MORAIS

No que concerne o arbitramento de indenização a título de danos morais, também entendo que referidos valores são devidos.

Como sabido, o dano moral indenizável, decorrente de uma conduta antijurídica, é aquele que submete a vítima à intensa dor íntima, ferindo sua dignidade, abalando sua imagem. É preciso que o prejuízo causado seja de fato relevante, ultrapassando a fronteira do simples desconforto, do mero aborrecimento.

A respeito da caracterização do dano moral, cabe destacar as lições dos professores A. Minozzi e Sérgio Cavalieri Filho, insertas no livro de autoria do segundo:

"Não é o dinheiro nem coisa comercialmente reduzida a dinheiro, mas a dor, o espanto, a emoção, a vergonha, a injúria física ou moral, em geral uma dolorosa sensação experimentada pela pessoa, atribuída à palavra dor o mais largo significado." (in Studio Sul Danno non Patrimoniale, Milão, 1901, p. 31, Programa Responsabilidade Civil, Editora Malheiros, páginas 77 e seguintes).

Em regra, o simples inadimplemento contratual não enseja indenização por danos morais. Também meros e passageiros aborrecimentos do dia a dia, que não causam maiores consequências ao ser humano, não autorizam a indenização imaterial.

Entretanto,
na espécie, a inexecução do contrato EXTRAPOLO A NORMALIDADE, haja vista que frustrou a programação de férias dos Requerentes
, fato este que causou, indubitavelmente, angústia aos compradores, frustrando suas justas expectativas e superando os meros aborrecimentos da vida cotidiana. Não se trata de simples inadimplemento contratual, mas de total desrespeito ao consumidor.

Na fixação do valor da indenização, o juiz deve estar atento à dupla finalidade da reparação, buscando um efeito repressivo e pedagógico ao agente, bem como propiciando à vítima uma satisfação, sem que isto represente um enriquecimento sem causa.

Sobre o tema, Rui Stoco, em sua obra "Responsabilidade Civil e sua Interpretação Jurisprudencial", Ed. Revista dos Tribunais, 3ª edição, 1997, p. 497, sustenta:

"(...) o eventual dano moral que ainda se possa interferir, isolada ou cumulativamente, há de merecer arbitramento tarifado, atribuindo-se valor fixo e único para compensar a ofensa moral perpetrada".

Daí caber ao juiz a tarefa de arbitrar o valor da reparação, sem que possibilite lucro fácil ao autor, nem se reduza o aludido importe a montante ínfimo ou simbólico.

A doutrina e a jurisprudência têm procurado estabelecer parâmetros para o arbitramento do valor da indenização, traduzidos, por exemplo, nas circunstâncias do fato, bem como nas condições do autor do ofendido e do ilícito, devendo a condenação corresponder a uma sanção ao responsável pelo fato para que não volte a cometê-lo.

Também há de se levar em consideração que o valor da indenização não deve ser excessivo a ponto de constituir-se em fonte de enriquecimento do ofendido, nem se apresenta irrisório, posto que, segundo observa Maria Helena Diniz:

"Na reparação do dano moral, o juiz determina, por equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível, tal equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar atender a necessidades materiais ou ideais que repute convenientes, diminuindo, assim, seu sofrimento." ("A Responsabilidade Civil por Dano Moral", in Revista Literária de Direito, ano II, nº 9, jan./fev. de 1996, p. 9).

No caso, considerando as razões expostas e atenta ao princípio da prudência e às peculiaridades do caso sub judice, já apontadas, ausente o critério objetivo de fixação da verba indenizatória por danos morais, hei por bem manter a indenização R$ 3.000,00 (três mil reais) conforme arbitrado pelo juízo de piso, quantia que não configura uma premiação, nem mesmo uma importância insuficiente para concretizar a pretendida reparação.

Cito precedente sobre o tema:

RECURSO INOMINADO (2). CONTRATO DE VIAGEM. CANCELAMENTO UNILATERAL PELA PARTE AUTORA. ESTORNO NÃO EFETIVADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. RELATÓRIO Dispensado o relatório. 2. VOTO Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos processuais viabilizadores da admissibilidade do recurso, razão pela qual deve ser conhecido. Primeiramente, verifica-se que o presente caso é uma típica relação de consumo, pois as partes enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor constantes nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. Ainda, a lei consumerista determina em seu art. 3º que “fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, ”.importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços Dessa forma, sendo a parte ré pessoa jurídica que compõe a cadeia de fornecedores, esta é responsável por danos causados ao consumidor final solidariamente, não havendo o que se falar em ilegitimidade passiva e em culpa exclusiva de terceiro. Superada a preliminar, passo à análise do mérito. Sustenta a parte ré que a situação em análise não é passível de indenização por danos materiais e morais. Contudo, tais alegações não merecem prosperar.
Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora realizou uma reserva de hospedagem junto a empresa ré, a qual foi cancelada minutos após. Em que pese a parte ré tenha garantido que nenhum valor seria cobrado pelo cancelamento da reserva, nota-se que a cobrança foi efetuada (mov. 1.12). Embora a parte ré alegue que não possui responsabilidade pela cobrança efetuada pela empresa ONE HOTELS, tem-se que ao se utilizar de sites que intermedeiam a venda de seus pacotes, e, consequentemente, auferir lucro desta relação, deveria amparar o consumidor que se utiliza de tal serviço, o que não o fez. Assim, entendo correta a indenização por danos materiais que deverá ocorrer na forma simples, uma vez que não restou demonstrada a má fé por parte da empresa ré. Quanto aos danos morais, entendo pela sua manutenção, eis que restou caracterizada a falha na prestação do serviço, consubstanciada na ausência do atendimento ao autor frente as diversas reclamações quanto à cobrança efetuada. A falha na prestação do serviço, aliada ao descaso e desrespeito ao consumidor, bem como, a ausência de resolução administrativa para o problema, demonstram que a situação extrapolou o patamar do mero aborrecimento, sendo devida a indenização por danos morais.
Sobre o tema RECURSO INOMINADO.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATAÇÃO DE PACOTE DE VIAGEM. CANCELAMENTO UNILATERAL PELO AUTOR. ESTORNO DO VALOR SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.DEVIDO NÃO REALIZADO. CONDENAÇÃO DA RÉ À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS (R$ 2.000,00) E MATERIAIS (R$ 2.337,51).
INSURGÊNCIA RECURSAL DA RÉ. ALEGAÇÃO DA APLICAÇÃO DAS CLÁUSULAS 6.1 E 6.5. IMPOSSIBILIDADE. CLÁUSULAS NÃO PRESENTES NO CONTRATO ASSINADO PELO CONSUMIDOR (EVENTO 1.2). ADEMAIS, A CLÁUSULA DE Nº 4.2.3 É CLARIVIDENTE AO ESTABELECER QUE A RESCISÃO CONTRATUAL EFETUADA APÓS 08 (OITO) DIAS DA ENTABULAÇÃO, ACARRETA NA MULTA CONTRATUAL DE 10%. INTELIGÊNCIA DO ART. 47 DO CDC. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. RESTITUIÇÃO DEVIDA NA MEDIDA DA EXTENSÃO DO DANO (ART. 944, DO CC). FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.CAPUT, ARTIGO 14DO CDC. DANO MORAL CONFIGURADO. SITUAÇÃO SUPORTADA PELO CONSUMIDOR QUE ULTRAPASSA A ESFERA DO MERO DISSABOR COTIDIANO. MINORAÇÃO DO PROCEDÊNCIA.QUANTUM. VALOR QUE DEVE SER FIXADO DE ACORDO COM O PEDIDO REQUERIDO NA PETIÇÃO INICIAL. PEDIDO LIMITADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0002471-90.2014.8.16.0029/0 - Colombo - Rel.: Leo Henrique Furtado Araújo - - J. 25.04.2017) (grifei) No que tange o quantum indenizatório, resta consolidado, tanto na doutrina, como na jurisprudência pátria, o entendimento de que a fixação do valor da indenização por dano moral deve observar o princípio da razoabilidade, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto, como a situação econômica do autor, o porte econômico da ré, o grau de culpa e a atribuição do efeito sancionatório e seu caráter pedagógico. E nesta linha de raciocínio, entendo que o valor de R$2.000,00 arbitrados pelo juízo a quo deve ser mantido, visto o mesmo adequar-se às finalidades do instituto e às peculiaridades do caso concreto. Ante o exposto, mantendo a voto no sentido de negar provimento aos recursos interpostos, sentença incólume. Não logrando êxito em ambos os recursos, condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação,pro rata com fulcro artigo 55 da Lei nº. 9.099/95. 3. DISPOSITIVO Ante o exposto, esta 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais resolve, por unanimidade dos votos, em relação ao recurso de MELIÁ BRASIL ADMINISTRAÇÃO HOTELARIA E COMERCIAL LTDA, julgar pelo (a) Com Resolução do Mérito - Não-Provimento, em relação ao recurso de MELIÁ BRASIL ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA E COMERCIAL LTDA., julgar pelo (a) Com Resolução do Mérito - Não-Provimento, em relação ao recurso de CRISTINA DE SIQUEIRA, julgar pelo (a) Com Resolução do Mérito - Não-Provimento nos exatos termos do voto. O julgamento foi presidido pelo (a) Juiz (a) Maria Fernanda Scheidemantel Nogara Ferreira Da Costa, sem voto, e dele participaram os Juízes Fernanda Bernert Michielin (relator), Vanessa Bassani e Nestario Da Silva Queiroz. Curitiba, 29 de Maio de 2018 Fernanda Bernert Michielin Juíza Relatora (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0028238-95.2016.8.16.0018 - Maringá - Rel.: Juíza Fernanda Bernert Michelin - J. 07.06.2018)

(TJ-PR - RI: 00282389520168160018 PR 0028238-95.2016.8.16.0018 (Acórdão), Relator: Juíza Fernanda Bernert Michelin, Data de Julgamento: 07/06/2018, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 11/06/2018)

Desta forma, conclui-se que a irresignação da Agravante não encontra guarida na jurisprudência dominante.

Assim, inexistem nos argumentos recursais indicativos fáticos ou jurídicos capazes de desconstituir o julgado impugnado pela via do Agravo Interno.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de Agravo Interno, porém NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão monocrática agravada tal como lançada nos autos.

Deixo de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais em razão da parte agravante já ser sido condenada ao percentual máximo sobre o valor da condenação.

É o voto.

Belém, data do julgamento registrado no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 02/06/2023